Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725074-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: KELE VANIA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717300-21.2021.8.07.0003, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos (Id. 22713340[1]): “Concedo o benefício da justiça gratuita à parte requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista que a autora é portadora de doença grave (art. 1.048, I, CPC). Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que firmou contrato de plano de saúde com a empresa ré. Aduz que a autora possui 58 anos e uma série de comorbidades (1- AVC de Ponte, 2- Pneumonia Broncoaspirativa tratada, 3 - Efisema pulmonar, 4- Milíase oral tratada, 5 - Lesão língua pelo dente em resolução, 6 - Cianose em Pontas dos dedos de MMII e MMSS/Fixas em Acompanhamento c Vascular, 7- Gastrite hemorrágica e Ulceras, 8 - Choque Hemorrágico), necessitando de tratamento e acompanhamentos específicos. Infere que deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia (em 08/05/2021), apresentando um quadro de pneumonia broncoaspirativa (OIT), AVC de ponte, cianose em pontas de dedos de MMII e MMSS (sem indicação de amputação no momento), e que posteriormente o plano de saúde autorizou a sua entrada na UTI, tendo a requerente apresentado algumas melhoras, mas continua apresentando um quadro de incapacidade motora total, estando em estado vegetativo, com incapacidade para alimentar-se e com baixa oxigenação sanguínea. Assevera que teve alta em 04/06/2021 e foi removida para Casa de Convivência e Cuidados ao Idoso, onde permanece. Consigna que a requerida "informou que a partir do dia 28/06/2021, a Requerente não iria mais permanecer na ALA CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSO EM TAGUATINGA onde se encontra, e entregaria fazendo a remoção da Requerente na porta da casa da Sra. Kele, e que apenas iria fornecer uma cama e aparelho de oxigênio para cuidados da Requerente". Pede liminarmente o fornecimento do serviço de 'home care', com todo o seu suporte, ou a sua manutenção na Ala Centro de Convivência do Idoso em Taguatinga/DF. O Ministério Público oficiou pela concessão da tutela de urgência. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. O quadro enfrentado pela autora é bastante delicado e realmente inspira muitos cuidados. O relatório médico juntado (ID 97230537) é expresso ao informar: "paciente em regime de home care devido a AVC, (...) Acamada, sem comunicar com avaliador, paciente em situação precária de cuidados, possui LPP em região de couro cabeludo + região sacral. em uso de TQT com secreção espessa com sinais infecciosos, taquipnéica, em uso de musculatura acessória. Em dieta exclusiva por via enteral, uso de fraldas geriátricas de forma contínua. Paciente com PAD reduzido (médico 1x ao mês, técnico de enfermagem 6h dia e enfermagem 2x ao mês), contudo com a indicação formal de acompanhamento de forma integral devido ao quadro clínico da mesma. (...) paciente com alta complexidade médica e com assistência multiprofissional fornecida de forma incompleta". No caso em específico, o autora ainda está em tratamento que não é adequado com a sua real condição, conforme pontuou o profissional médico. O direito de ser atendido e ter o suporte adequado, conforme a recomendação clínica da profissional especializada que acompanha a paciente, decorre do plano de saúde. Aqui, cumpre destacar que as condições nas quais o tratamento vem sendo fornecido parecem ser insuficientes. Conforme narrou o o Relatório Fisioterapêutico (ID 97230533): "Quadro motor: apresenta rigidez articular, presença de edema, ausência de controle de tronco e cervical, espasticidade muscular em MMII e flacidez em MMSS, padrão flexor em dedos das mãos. Quadro respiratório: eupneica, respirando via TQT com aporte de oxigênio à 2l/m. Apresenta grande quantidade de secreção amarelada, espessa e com odor. Ausculta Pulmonar: murmúrio vesicular presente com roncos. Expansibilidade torácica superficial e simétrica. Sinais Vitais: PA: 130/70 mmhg, FR 1 8 rpm, FC 98 bpm, Sat 95%. Objetivos do tratamento: evitar deformidades; manter a função pulmonar; evitar efeitos deletérios do tempo prolongado no leito; orientações aos familiares". Ao final, a profissional indica a necessidade de acompanhamento com fisioterapia 05 vezes por semana. O Relatório Nutricional (ID 97230534) e o Relatório de Enfermagem (ID 97230536) também narram as dificuldades enfrentadas pela autora e a necessidade de ser ampliado o atendimento, com o fornecimento das condições adequadas. A jurisprudência vem firmando o entendimento no sentido de que deve o convênio de saúde assegurar o regime de 'home care', quando necessário. Sobre o tema em comento: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE "HOME CARE". PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo e, por si só, insuficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado. 2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado, contrariando indicação médica descrita em relatório. 3. Ainda que o serviço de "home care" não se encontre expressamente previsto no plano-referência delineado na Lei no 9.656/98, é certo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não veda a referida modalidade de prestação de serviço. De igual sorte, havendo nos autos termo de anuência e responsabilidade prevendo a prestação do serviço, a negativa do plano em ofertar a cobertura assistencial médica necessária para resguardar a saúde da beneficiária desvirtua o objeto da avença. 4. Comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida na origem, deve ser mantida na íntegra a decisão hostilizada. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1329086, 07532572920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, deve ser salvaguardada a situação da autora, mantendo o plano de saúde. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o plano de saúde proceda ao fornecimento do regime de 'home care' para a autora, conforme o relatório médico juntado (ID 97230537), com o fornecimento de fisioterapia motora e respiratória e suporte de enfermagem integral (Relatórios ID 97230534 e ID 97230536), acompanhamento médico semanal, suporte de dieta enteral, oxigenioterapia domiciliar prolongada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Diante da presente situação emergencial, CONCEDO FORÇA DE ALVARÁ À PRESENTE DECISÃO, podendo esta ser levada diretamente pelo advogado da própria parte autora. Cite-se e intimem-se.” Em suas razões recursais, argumenta a Agravante que a cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes exclui, expressamente, qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Acresce que, conforme assentado no Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a assistência domiciliar não consta como procedimento de cobertura obrigatória na Lei n° 9.656 de 1998, nem na Resolução Normativa de n° 465/2021 da ANS. Afirma que, nos termos da Resolução Normativa n° 465/2021 da ANS, em vigor desde 1.4.2021, o rol de cobertura obrigatória de procedimentos e eventos em saúde estipulado pela Agência Nacional de Saúde é taxativo. Sustenta que a situação da Agravada configura desospitalização, em razão da estabilização do seu quadro de saúde, e que a manutenção da decisão agravada enseja o desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual estabelecida entre as partes. Aduz que os serviços prestados pela Agravante são de natureza suplementar à assistência médica prestada pelo Poder Público e, consoante prevê a Constituição Federal, cabe ao Estado assegurar o exercício pleno do direito à saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo comprovado (Id. 27863216 e Id. 27863217). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante que seja suspensa a decisão que determinou o custeio do tratamento médico prescrito à Agravada na modalidade “home care”, bem como o fornecimento de fisioterapia motora e respiratória, suporte de enfermagem integral, acompanhamento médico semanal, suporte de dieta enteral e oxigenioterapia domiciliar prolongada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Em abono à pretensão recursal, sustenta a Agravante que a cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes exclui, expressamente, qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Sucede que nos autos principais (Ação de Obrigação de Fazer n. 0717300-21.2021.8.07.0003) verifica-se que, ao relatar o quadro clínico da Agravada, o médico assistente justificou a indispensabilidade do tratamento prescrito, nos seguintes termos[2]: “Paciente em regime de home care devido a sequela de AVCI em ponte, possui prognóstico reservado em estado paliativo. Acamada, sem comunicar com avaliador, paciente em situação precária de cuidados, possui LLP em região de couro cabeludo + região sacral. Em uso de TQT com secreção espessa com sinais infecciosos, taquipnéica, em uso de musculatura acessória. Em dieta exclusiva por via enteral, uso de fraldas geriátricas de modo contínuo. Paciente com PAD reduzido (médico 1xmês, técnico de enfermagem 6h/dia, enfermagem 2x/mês), contudo com indicação formal de acompanhamento de forma integral devido ao quadro clínico da mesma. Mesmo diante do quadro de cuidados paliativos devemos sem medir esforços proporcionar dignidade com a saúde humana e bem estar do doente, paciente com alta complexidade médica e com assistência multiprofissional fornecida de maneira incompleta. Diante dos argumentos acima citado e pontuação na tabela NEAD (18 pontos), solicito aumento de assistência multidiciplinar em regime domiciliar”. A gravidade do quadro clínico da Agravada e a necessidade de assistência multidisciplinar em regime de internação domiciliar, com vistas a garantir a adequada prestação do serviço de saúde e a preservar sua dignidade, também estão bem delineadas no relatório produzido pelo fisioterapeuta assistente Rafael Gonçalves Eraz, em que estão assentadas as seguintes conclusões (Id. 97230533): “Paciente de 59 anos, com diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico de ponte, com sequelas graves. Sofreu o AVEI (03/2021) em uma clínica para distúrbios psiquiátricos na qual estava internada para tratamento. Encontra-se regular estado geral, corada, hidratada, eupneica, comatosa, restrita ao leito, dependente total para as atividades de vida diária, traqueostomia em macronebulização à 2l/m continuo, alimentação via GTT, apresenta necrose em todos os dedos da mão bilateral e orelha esquerda, lesão ulcerada grave em região coccígea com odor, edema presente em MMSS e MMII, apresenta lesões significativas em língua devido a mordidas, no momento faz uso de protetor para evitar maior dano a mesma, eliminações fisiológicas em fraldas sem controle de esfíncteres. Quadro motor: apresenta rigidez articular, presença de edema, ausência de controle de tronco e cervical, espasticidade muscular em MMII e flacidez em MMSS, padrão flexor em dedos das mãos. Quadro respiratório: eupneica, respirando via TQT com aporte de oxigênio à 2l/m. Apresenta grande quantidade de secreção amarelada, espessa e com odor. Ausculta Pulmonar: murmúrio vesicular presente com roncos. Expansibilidade torácica superficial e simétrica. Sinais Vitais: PA: 130/70 mmhg, FR 1 8 rpm, FC 98 bpm, Sat 95%. Objetivos do tratamento: evitar deformidades; manter a função pulmonar; evitar efeitos deletérios do tempo prolongado no leito; orientações aos familiares. Conduta: alongamentos passivos na posição deitada de MMII e MMSS; manipulação articular global; manobras de reexpansão pulmonar; manobras de higiene brônquica. Solicito fisioterapia motora e respiratória, 5 vezes por semana para JUNHO de 2021 sem previsão de alta.” De igual modo, o relatório produzido pela equipe de enfermagem que assiste a Agravada (Id. 97230536) corrobora a gravidade do seu estado de saúde e a necessidade de manutenção da prestação do atendimento médico prescrito, em regime de internação domiciliar. Não obstante a detalhada justificativa médica, o plano de saúde agravante pede a suspensão da decisão que determinou o custeio da terapêutica prescrita, alegando, em síntese, que o contrato firmado entre as partes exclui a cobertura de assistência em regime domiciliar e que o tratamento “home care” não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Acerca da alegação de que o tratamento prescrito está expressamente excluído da cobertura contratual avençada entre as partes, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, embora o contrato de plano de saúde possa limitar as doenças abrangidas, não pode delimitar os procedimentos e técnicas necessárias ao tratamento das enfermidades cobertas, revelando-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato. Nesse sentido, colham-se os seguintes procedentes do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1263533/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. SERVIÇO DE HOME CARE. DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO”. (AgInt no AREsp 1782051/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021) “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. A Corte de origem consignou que o serviço de home care efetivamente indicado pelo médico não corresponde a serviço de enfermagem particular excluído do contrato firmado entre as partes, razão pela qual considerou ilegal sua negativa e condenou a ora recorrente a custeá-lo. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, acerca de não haver exclusão expressa, no ajuste, especificamente do tratamento home care, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que, contudo, é inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. No mais, o recurso é inviabilizado também, porquanto não impugnado o fundamento essencial de que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care), como alternativa à internação hospitalar. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1863520/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Conforme bem destacou o Ministério Público no parecer Id. 97658539, “apesar da provável existência de cláusula contratual proibitiva, observa-se que a tutela material do consumidor disposta no microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor evidencia que quaisquer disposições contratuais que limitem, restrinjam ou suprimem os direitos básicos e essenciais do consumidor serão consideradas cláusulas abusivas e, portanto, nulas de pleno direito”. Por outro lado, no que tange ao fato de o tratamento prescrito à Agravada não constar no rol de procedimentos de saúde previsto pela ANS, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que o rol de cobertura mínima da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com a terapêutica necessária para o tratamento do paciente. Ademais, não reputo legítimo negar ao segurado o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, pois haveria limitação do exercício do direito do contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Por fim, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos. No entanto, ao contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de lesão à Agravada em caso de suspensão do custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, dada a gravidade do quadro de saúde da segurada, conforme atestado nos relatórios médicos acostados aos autos do processo de origem. Assim, ausente a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação à Agravada, resta inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] ID 95853206 do processo de origem Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora